Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710695-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO MACHADO AGRAVADO: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA D E C I S Ã O LUIZ CLÁUDIO MACHADO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da Decisão e a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que, apesar do valor expressivo da sua remuneração mensal, possui gastos elevados a comprometerem a sua subsistência. Sem preparo. Mediante Decisão Monocrática (ID 34341468), foi indeferido o pedido de justiça gratuita, tendo ocorrido intimação do agravante a promover o recolhimento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Houve o decurso do referido prazo sem o recolhimento do preparo (ID 34627591) ou interposição de recurso (ID 35071776). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo de cobrir as despesas do Poder Judiciário com o processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade, consoante dispõe o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, foi indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, tendo sido o agravante intimado a promover o pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso ser considerado deserto, conforme preconiza o artigo 99, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil. No entanto, o agravante não observou o disposto na mencionada intimação, bem como não interpôs nenhum recurso em face da Decisão monocrática desta Relatoria. Assim, configurou-se o vício formal da deserção, a obstar o conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, em razão da deserção, na forma dos artigos 99, parágrafo 7o, 1.007, caput, e 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator